Tribunal: TJSP
Processo: 2089361-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de utilização de prova emprestada, adotando-se a avaliação de imóveis realizada em execução diversa por meio de carta precatória, com o prosseguindo dos atos destinados à expropriação – Descabimento, por ora – Questão com potencial de prejudicialidade e risco de decisões conflitantes – No âmbito da carta precatória foi arguida a impenhorabilidade,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de utilização de prova emprestada, adotando-se a avaliação de imóveis realizada em execução diversa por meio de carta precatória, com o prosseguindo dos atos destinados à expropriação – Descabimento, por ora – Questão com potencial de prejudicialidade e risco de decisões conflitantes – No âmbito da carta precatória foi arguida a impenhorabilidade, questão pendente de solução em sede de recurso de agravo de instrumento perante o Poder Judiciário do Estado do Paraná – Determinação de aguardo da solução da controvérsia que se mostrou correta – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089361-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO INDUSVAL S/A, são agravados NOMA DO BRASIL S/A, CRISTIANA
HARUE NOMA, DENISE AKEMI NOMA, MARCOS MITSUO NOMA,
MARCELO HARUO NOMA e NOMA PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.798
AGRV.No: 2089361-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 45a VARA CÍVEL
AGTE. : BANCO INDUSVAL S/A
AGDO. : NOMA DO BRASIL S/A E OUTROS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão
de utilização de prova emprestada, adotando-se a avaliação
de imóveis realizada em execução diversa por meio de
carta precatória, com o prosseguindo dos atos destinados à
expropriação – Descabimento, por ora – Questão com
potencial de prejudicialidade e risco de decisões
conflitantes – No âmbito da carta precatória foi arguida a
impenhorabilidade, questão pendente de solução em sede
de recurso de agravo de instrumento perante o Poder
Judiciário do Estado do Paraná – Determinação de aguardo
da solução da controvérsia que se mostrou correta –
Decisão mantida – Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
664, que, antes de dar prosseguimento aos atos destinados à expropriação de bens,
determinou o aguardo do retorno de carta precatória, expedida em execução diversa
e que o Exequente pretende utilizar como prova emprestada para fins de avaliação
dos imóveis penhorados.
Sustenta o Agravante que já houve a avaliação dos imóveis
nos autos da carta precatória, restando, portanto, preclusa qualquer discussão sobre
este ponto. Ressalta que, embora pendente pedido de desconstituição da penhora
perante o Juízo Deprecado, não lhe cabe apreciar a matéria. Pede provimento para
que a execução prossiga em relação aos imóveis de matrículas 40.360 e 107.502
(atual no 2.332).
Recurso tempestivo, preparado, ausente pedido de tutela
recursal de urgência.
Contraminuta às fls. 676/681.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Agravante pretende utilizar a avaliação objeto de carta
precatória expedida em feito diverso com o fim de dar curso à execução em relação
aos imóveis objeto do recurso.
Ainda que seja possível o aproveitamento da avaliação como
prova emprestada, há circunstância que, por ora, impede que assim se proceda.
Efetivamente, nos autos da carta precatória, foi arguida a
impenhorabilidade, tendo o Juízo Deprecado declinado da competência para o
exame da alegação.
A questão foi remetida para a segunda instância do Poder
Judiciário do Estado do Paraná, onde, em sede de agravo de instrumento, foi
determinada a suspensão da tramitação da carta precatória (fls. 876/879, autos de
origem).
Ressalte-se que naquele recurso se discute justamente a
competência para apreciação da alegação de impenhorabilidade.
Nesse contexto, é possível divisar a existência de questão com
potencial de prejudicialidade, além do risco de decisões conflitantes, de sorte a ser
adequado que se aguarde a solução da controvérsia, tanto para melhor apreciação
sobre a adoção da prova emprestada, como também em razão da necessidade de se
aferir a repercussão de eventual reconhecimento da impenhorabilidade no âmbito
desta demanda.
Em sentido análogo, já decidiu este Egrégio Tribunal que,
“em que pese a argumentação do banco-agravado, tendo sido o bem declarado
impenhorável, ainda que em outra execução, proposta contra o mesmo agravante,
decidir em sentido contrário significaria insegurança jurídica, sobretudo ao ora
agravante, que poderia ser alijado de sua moradia” (TJSP; Agravo de Instrumento
0054219-90.2005.8.26.0000; Relator (a): William Marinho; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a VC; Data do Julgamento:
23/03/2006; Data de Registro: 29/03/2006).
No mesmo rumo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
–
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL – Alegação de impenhorabilidade, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pequena propriedade rural – Impenhorabilidade do mesmo imóvel
reconhecida em acórdão proferido em outra ação, por se tratar de
pequena propriedade rural e bem de família – A solução, nestes autos,
deve ser a mesma, pois não podem haver decisões conflitantes quanto
à impenhorabilidade do mesmo imóvel – Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2084141-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Assim, como bem asseverou o MM. Juiz na presente
execução:
“Conquanto no Agravo de Instrumento interposto pelos
réus não haja qualquer discussão pendente com relação ao resultado das
avaliações apresentadas (sic) (fls. 925), a atribuição do efeito suspensivo deveu-se
ao fato da decisão agravada supostamente não ter apreciado a tese da
impenhorabilidade dos imóveis aqui também discutidos. Assim, necessário se
mostra que, por primeiro, se verifique o retorno da aludida Carta Precatória, uma
vez que o leilão requerido - agora – pode gerar risco de decisões conflitantes,
oferecendo - portanto - perigo de dano.
Posto isso, como medida de prudência e diante do tônus de
ordem pública que reveste a alegação de impenhorabilidade, lídima
prejudicialidade, aguarde-se pelo julgamento do AI de no
0060053-62.2019.8.16.0000, que tramita na 14a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Paraná, cabendo às partes - com cópia do V. Acórdão - trazer aos autos
essa notícia tão-logo aconteça. Aliás, isso poderá até clarear a problemática da
prova emprestada que o próprio credor invoca (fls. 883/885 e 924).”
Por esses fundamentos, deve ser mantida integralmente a
decisão proferida em primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica